Tribunal: TJDFT
Processo: 0710948-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE CONCRETO. ENTREGA IRREGULAR E INSUFICIÊNCIA DO MATERIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 1.802,95 a título de indenização por danos materiais decorrentes de falhas na prestação de serviços relativos à obra em imóvel residencial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que não houve falha na prestação do serviço, pois o concreto foi entregue em conformidade com as normas técnicas e na quantidade contratada, sendo a insuficiência de material consequência de escolha do próprio autor, que teria desconsiderado estimativa técnica superior. Argumentam, ainda, que o autor não apresentou prova pericial que demonstrasse qualquer vício no concreto, tornando indevida a inversão do ônus da prova, e que o valor dos danos materiais não possui nexo causal com a conduta das empresas, já que decorreu exclusivamente da contratação insuficiente feita pelo contratante.
4. De início, destaca-se que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não se conhece dos documentos anexados ao presente recurso (ID 78739131 e 78739132).
5. A relação é de consumo e admite a aplicação do CDC, que permite ao juiz inverter o ônus da prova quando houver verossimilhança ou hipossuficiência, contudo, essa possibilidade não elimina a regra geral do art. 373, I, do CPC, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.
6. No caso concreto, é dispensável a prova pericial, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a realidade fática. Ficou demonstrado que houve falha na prestação dos serviços, com base na análise das provas que sugerem violação do lacre, planilha técnica de aferição, mensagens relatando entrega irregular, comprovante de pagamento excedente e registros do descarregamento indicando entupimento da bomba e insuficiência do concreto, elementos que justificam a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
7. Os recorrentes, por sua vez, não comprovaram ter realizado os serviços conforme o contratado (art. 373, II, do CPC), deixando de apresentar prova idônea que atestasse a regularidade do concreto fornecido, a correta execução do serviço ou eventual aviso ao autor sobre a necessidade de adquirir volume superior ao contratado, obrigação que lhes incumbia, dada sua expertise técnica na área. Assim, vê-se que restou evidenciado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço pelos recorrentes e o resultado danoso experimentado pelo autor.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.